Tribunal: TJMT
Processo: 1021967-63.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021967-63.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 005.430.241-21 (EMBARGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ÇÃO REVISONAL CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO VERIFICADA - JUROS DE MORA - SANADA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão verificada com relação aos termos de incidência dos juros de mora.

Em caso de responsabilidade contratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos matérias é a partir da citação, nos moldes do Art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1021967-63.2021.8.11.0003

Embargante
:
Banco BMG.S.A

Embargado
:
Denise Cristina de Oliveira

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do autor, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Embargos
de Banco BMG S.A

(Id. 202434685): Afirma que a sentença fixou os juros de mora incidentes sobre o dano material a contar de cada desconto.

Contrarrazões
(Id. 203310183)
de
Denise Cristina de Oliveira.

Alega que inexiste qualquer irregularidade a ser sanada, motivo pelo qual os Embargos Declaratórios reclamam sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de Banco BMG S.A foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora, ora embargada.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada a mencionada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Em caso de responsabilidade contratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos materiais é a partir da citação, nos moldes do Art. 405 do Código Civil.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para sanar a omissão apontada, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024